Tribunal: TJMT
Processo: 0008233-80.2008.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008233-80.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SEEFELDER & SOBRAL LTDA - CNPJ: 36.813.350/0001-14 (APELADO), MARIA JOSE SOBRAL - CPF: 365.683.171-87 (APELADO), WALTER XAVIER SEEFELDER JUNIOR - CPF: 367.256.841-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DATA INFORMADA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL - PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
-
TERMO
A QUO
DO LAPSO PRECRICIONAL A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. A CDA que instrui a Execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade, prevalecendo, para o fim de contagem do lapso prescricional do direito de ação, a data da constituição definitiva do crédito tributário informada no documento.

2. Constituído o crédito tributário, surge para a Fazenda Pública o direito de exigir do contribuinte o seu pagamento, na forma do art. 174,
caput
,
do CTN, em 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição do direito de ação quando constatado que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu dentro do quinquênio legal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr.
Mirko Vincenzo Giannotte, MM.
Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi declarada a prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos na Execução Fiscal.

Em suas razões

(id. 156769688), o Apelante sustenta a inocorrência da prescrição, ao argumento de que:

- o prazo para a cobrança do tributo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, o que não se confunde com a constituição do crédito tributário;

- enquanto a constituição do crédito tributário ocorre com a notificação do devedor sobre o lançamento efetuado, a constituição definitiva, por sua vez, ocorre ao final do Processo Administrativo Tributário ou ao final do prazo de 30 (trinta) dias que o contribuinte possui para impugnar o crédito tributário;

- no caso, o fato gerador mais antigo foi registrado no ano de 2002 e, como não houve recolhimento total ou parcial do tributo, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
só
teve início em 01/01/2003;

- conforme consta da CDA que instrui a inicial, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 13/03/2006, sendo a Execução Fiscal proposta em 2008, antes, portanto, do termo final do lapso prescricional, que só ocorreria em 13/03/2011.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Recurso tempestivo e sem contrarrazões, conforme certidão de id. 156769689.

Isento de preparo (id. 156989672).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida por meio de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

sobre a inocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários cobrados em Execução Fiscal, reconhecida pela sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

A sentença apelada, ao deliberar sobre a prescrição, assim dispôs:

“Cuida-se, portanto, de
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em 19/09/2008, instruída com a CDA nº 20081459, com
VENCIMENTO
anterior a 06/02/2002, 06/03/2002, 06/04/2002 e 06/07/2002.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário
PRESCREVE
em 05 (cinco) anos a contar da sua
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a
JURISPRUDÊNCIA
e a
DOUTRINA
a
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
do ICMS ocorre no
DIA
do
VENCIMENTO
do
TRIBUTO
, consequentemente, o
PRAZO PRESCRICIONAL
começa a correr no
DIA SEGUINTE
.

O art. 802 do CPC disciplina quanto ao marco de interrupção da
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
, vejamos: [...]

Assim, “in casu”, o
DÉBITO
da
CDA
encartada aos autos, referente à
ICMS VENCIDO ANTERIOR
a 25/09/2003 estão
PRESCRITOS
, eis que a demanda foi proposta em 19/09/2008 e o
DESPACHO INICIAL
em 25/09/2008.

Destaca-se, inicialmente, que no caso dos autos trata-se de
EXECUÇÃO
para cobrança de ICMS, cujo crédito tributário é
CONSTITUÍDO
por meio de
LANÇAMENTO
por
HOMOLOGAÇÃO
ou, se necessário,
DE OFÍCIO
.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro
PRESCRICIONAL
para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o
DIA
do
VENCIMENTO
do
CRÉDITO
.

Deste modo, sabe-se, que a
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
do
CRÉDITO
, nesse caso, é a
DATA
de
NOTIFICAÇÃO
do
CONTRIBUINTE
, sendo que na ausência desta, o termo “a quo” do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Nesse sentido é o
ENTENDIMENTO
do
E. TJMT
: [...]

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no
QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE
à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu
TERMO INICIAL
contado a partir do
DIA ÚTIL SEGUINTE
ao do
VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da
PRESCRIÇÃO
no Direito Tributário, como visto, obriga a
FAZENDA PÚBLICA
a promover a
COBRANÇA
do seu
CRÉDITO
no prazo de
CINCO ANOS
, contados da sua
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
, punindo eventual
INÉRCIA
do titular da ação com a
EXTINÇÃO
do seu
DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da
PRESCRIÇÃO
é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma
EXECUÇÃO FISCAL
frustrada se
ETERNIZE
, devendo o
JUÍZO
decretar a
PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da
EXECUÇÃO FISCAL
dentro do lustro
PRESCRICIONAL
, o crédito tributário em debate encontra-se
PRESCRITO
e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.”
(id. 156769687, pp. 3/7)

Da análise do trecho acima transcrito é possível concluir que há equívoco quanto ao marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

O caso vertente trata da cobrança de ICMS em desfavor dos Apelados, conforme consta na CDA que instrui a inicial

(id. 156769679).

Como não há notícia sobre o pagamento do tributo, ainda que parcial, prevalece a afirmação do Apelante quanto ao início da contagem do lapso prescricional a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Tratando-se de fatos geradores ocorridos no ano de 2002, o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário teve início em 01/01/2003, interrompendo-se a partir da sua constituição definitiva, ocorrida em 13/03/2006.

É preciso acrescentar, neste ponto, que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, bem como de veracidade e legalidade, o que se aplica, também, para o procedimento administrativo do qual se originou o débito.

Assim, qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo demanda a existência de prova em contrário, de modo que, inexistente esta, prevalece a informação contida na certidão.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

[...] V - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente.
Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor.
Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, julgamento: 10/04/2018, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 13/04/2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ POR ANALOGIA - NULIDADE DA CDA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente
. 5. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a paralização do processo por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ por analogia. (...)
7.
No caso dos autos, a execução fiscal foi constituída pela CDA, que goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, produz eficácia legal e perfeita
.
”
(N.U 1002444-40.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023) (g.n.).

Dessa forma, à falta de informação em contrário, prevalece a data da constituição definitiva do crédito tributário encartada na CDA – 13/06/2006, não se aplicando ao caso vertente os fundamentos vertidos na sentença objurgada.

Somente pode ser exigido aquele crédito que já foi definitivamente constituído. Portanto, considerando a natureza da prescrição, uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe de 05 (cinco) anos para adotar as providências necessárias para exigir do contribuinte o seu pagamento.

Aplicando-se o princípio da
actio nata
,
dada a constituição definitiva do crédito tributário em 13/06/2006, o lapso prescricional para o ajuizamento da Execução Fiscal tinha por termo
a quo

a data de 13/06/2011.

Ajuizada a Execução Fiscal em 19/09/2008
(carimbo do Cartório Distribuidor da Comarca – id. 156769679, p. 18),
não há como conceber a ocorrência da prescrição
da pretensão executória da Fazenda Pública.

Forte nesses fundamentos, concluo que o douto magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto na aplicação da legislação de regência da matéria, pelo que deve ser desconstituída a sentença recorrida, de forma a permitir o regular processamento do Executivo Fiscal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso e A ELE

DOU PROVIMENTO
,

para desconstituir a sentença, afastando a prescrição do direito de ação da Fazenda Pública em exigir do contribuinte o crédito tributário constante na CDA n.º 20081459
e determinando, em consequência,, o prosseguimento do feito executivo.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis neste caso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023